Tribunal: TJDFT
Processo: 0758926-39.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-lo a pagar à autora as quantias de R$ 1.465,00 (mil quatrocentos e sessenta e cinco reais) a título de indenização por danos materiais e de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Alega o recorrente que não houve o envio da documentação necessária para a efetivação da transferência do financiamento, o que configuraria culpa exclusiva da consumidora e justificaria a cobrança realizada como contraprestação pelos serviços prestados pelo réu. Afirma que o fato não é capaz de violar direitos da personalidade, não estando preenchidos os requisitos para a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se houve inadimplemento contratual por parte do réu e, em caso positivo, se a situação é capaz de ensejar indenização por danos extrapatrimoniais à requerente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o que não se vislumbra no presente caso. Efeito suspensivo negado.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, visto que a parte requerida é fornecedora de serviços, angariando lucro com sua atividade, cujo destinatário final é o requerente (arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor).
6. Os fornecedores de serviços respondem pelos vícios de qualidade e quantidade que os tornem impróprios ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor (art. 20 do CDC), o que fundamenta o pedido inicial.
7. No caso, os documentos de ID 80002373, 80002374, 80002375, 80002376 e 80002378 comprovam o envio de toda a documentação pela autora, nos termos em que requerido pelo réu (ID 80002373 - Pág. 1), restando demonstrada efetiva falha na prestação dos serviços.
8. Sem a análise dos documentos devidamente encaminhados e a realização da transferência do financiamento, a cobrança da taxa correspondente não encontra respaldo no exercício regular do direito, como sustenta o requerido. Não merece reparo, portanto, a sentença que determinou a restituição da quantia.
9. Por outro lado, o inadimplemento contratual, por si só, não enseja os danos morais pleiteados, sobretudo porque não se constata nos autos violação grave aos direitos da personalidade da autora, que conseguiu obter a determinação da transferência em sede judicial.
10. Para que tais danos fossem caracterizados, deveriam estar lastreados em um ato ilícito ou abusivo que tivesse a potencialidade de causar abalo à reputação, à boa-fama e/ou ao sentimento de autoestima, de amor próprio (honra objetiva e subjetiva, respectivamente) da consumidora.
11. No caso, a consumidora não demonstrou qualquer prejuízo moral decorrente da ausência de prestação dos serviços, merecendo reforma a sentença proferida para excluir a indenização arbitrada.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente provido para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantidos os demais termos.
13. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 20.